Tribunal: TJDFT
Processo: 0708724-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SERVIDORA PÚBLICA. PROVA PERICIAL EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. ART. 372 DO CPC. LAUDO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. AUSÊNCIA DE REABILITAÇÃO. READAPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE ATUAL. COMPROVAÇÕES. INEXISTÊNCIAS. ART. 373, II, DO CPC. PATOLOGIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 18, CAPUT (ÚLTIMA PARTE), DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/2008, C/C, ART. 34, II, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORADOS.
1. Quando “for desnecessária em vista de outras provas produzidas”, a produção da prova pericial pode ser indeferida pelo juiz, nos termos do art. 464, § 1o, II, do CPC, pois “poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado”, de acordo com o art. 372 do CPC.
2. No âmbito do Distrito Federal, “a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição”, nos termos do art. 18, caput (última parte), Lei Complementar Distrital n. 769/2008.
3. Ao cessarem os motivos que ensejaram a aposentadoria por invalidez do servidor público distrital, o mesmo deverá retornar à atividade, através da reversão, desde que atendidos os requisitos alternativos previstos no art. 34, I a III, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, notadamente, quando do laudo da junta médica oficial não emergir que a patologia causadora da inatividade do servidor ainda existe ou que o mesmo não é passível de readaptação na atualidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao contrário do que se constata em prova pericial emprestada.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais. Majorados.